Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado para revogar a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, art. 147-A do Código Penal e art. 24-A da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual no julgamento de habeas corpus que visa à revogação de prisão preventiva já revogada antes da impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece de habeas corpus quando a prisão preventiva impugnada foi revogada antes da impetração, por ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO

4. Habeas corpus não conhecido.